Tribunal: TJMT
Processo: 1016338-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016338-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), HITALO ROCHA BRAGE - CPF: 037.252.221-18 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRAGE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA BRAGE - CPF: 910.208.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ROCHA BRAGE - CPF: 047.989.411-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BRAGE - CPF: 016.516.585-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 003.351.561-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno n.

1016338-83.2022. 8.11.0000 – Santo Antônio Leverger

Agravante:
Hitalo Rocha Brage.

Agravado:
Espólio de Luiz Carlos Brage.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INVENTÁRIO – ILIQUIDEZ FINANCEIRA DO ESPOLIO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUIAS AO FINAL DO PROCESSO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 233, §2, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, “É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno n.

1016338-83.2022. 8.11.0000 – Santo Antônio Leverger

Agravante:
Hítalo Rocha Bragé.

Agravado:
Espólio de Luiz Carlos Bragé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Hítalo Rocha Bragé
, em face da decisão monocrática de Id n. 140253194, que indeferiu a tutela antecipada recursal a fim de autorizar o recolhimento das custas processuais iniciais da ação de inventario dos bens deixados pelo falecido –Luiz Carlos Bragé, quando da expedição do formal de partilha ou ao final do processo.

Diz que a ação de inventario está permeada por litígio entre os herdeiros, que impede o pagamento das custas processuais de forma consensual, porque a maioria dos bens está na posse da meeira, sem acesso do inventariante.

Destaca que a
quantidade de herdeiros, por si só, não garante condições de pagamento das custas iniciais, pois até o presente momento, o agravante não conseguiu exercer a função de administrador dos bens em razão da limitação empreendida pelos herdeiros.

Alega que requereu a utilização do bem – Balsa –, para locação e a expedição de alvará judicial do valor de R$ 57.059,49, depositados na conta corrente do falecido, a fim de custear o processo, todavia o pedido foi indeferido.

Alega que a hipossuficiência momentânea do espólio, pode ser suprida com a alienação de bens, ou quando da expedição de formal de partilha, e que não possui condições econômico-financeiras de arcar como as despesas processuais.

Forte em tais argumentos, requer a reconsideração da decisão, ou a subsunção ao Colegiado, a fim possibilitar o recolhimento das custas ao final do processo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno n.

1016338-83.2022. 8.11.0000 – Santo Antônio Leverger

Agravante:
Hítalo Rocha Bragé.

Agravado:
Espólio de Luiz Carlos Bragé.

V O T O

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Destarte, a despeito dos substanciosos argumentos trazidos pelo agravante, o pedido formulado não encontra amparo, por expressa vedação legal prevista no §2o do art. 233 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT),
verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2o
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna desta Corte em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo” .-
(RAI n.

1010188-86.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2o, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1o, 2o e 3o, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”

(TJMT.

RAI n.

1012886-02.2021.8.11.0000, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 25.01.22)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022